Tribunal: TJDFT
Processo: 0742248-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRUNA NAYARA DA COSTA BRAGA, em face à decisão da Quinta Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que homologou pedido de desistência formulado pela autora, bem como extinguiu o feito sem resolução do mérito (ID 224747897). Intimada, a recorrente não se manifestou acerca de eventual prejudicialidade do recurso (ID 67814836). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que homologou pedido de desistência formulado pela autora, bem como extinguiu o feito sem resolução do mérito. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006